Tribunal: TJES
Processo: 5001500-58.2022.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Água e/ou Esgoto
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001500-58.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE LINHARES e outros (2)
RECORRIDO: CARLOS MILTON DE SENA GOMES
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5001500-58.2022.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MUNICIPIO DE LINHARES

RECORRIDO: CARLOS MILTON DE SENA GOMES

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES – JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE LINHARES contra a sentença proferida que julgou procedente o pedido inicial formulado por CARLOS MILTON DE SENA GOMES.

A demanda original visava a condenação do requerido e do SERVICO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES à realização da ligação e fornecimento de água e esgoto no imóvel do autor, localizado na Avenida Aurora Nunes de Oliveira, Q.1, L1, bairro Linhares V, Linhares/ES, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. A sentença de primeiro grau (ID 4383371) acolheu integralmente os pleitos autorais, determinando a obrigação de fazer no prazo de 15 (quinze) dias e condenando solidariamente os requeridos ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais (ID 4383374), o MUNICÍPIO DE LINHARES arguiu, preliminarmente, a incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, sob o argumento de que a matéria versaria sobre direitos difusos e coletivos, o que estaria excluído da competência dos juizados por força do artigo 2º, §1º, inciso I, da Lei Federal nº 12.153/2009. Adicionalmente, suscitou a nulidade da sentença por ausência de intimação do Ministério Público, em razão da suposta natureza ambiental e urbanística da controvérsia, e por ausência de instrução probatória, alegando cerceamento de defesa. No mérito, defendeu a inviabilidade da obrigação de fazer pleiteada, sustentando que o imóvel do recorrido estaria inserido em loteamento irregular e clandestino, cuja responsabilidade pela infraestrutura seria do loteador, e que o fornecimento de serviços públicos em tais condições fomentaria a ocupação ilícita e feriria a ordem urbanística e ambiental. Por fim, pugnou pela ausência do dever de indenizar, argumentando a licitude da recusa e a inexistência de abalo psíquico indenizável, ou, subsidiariamente, pela redução do valor arbitrado a título de danos morais.

O recorrido, CARLOS MILTON DE SENA GOMES, apresentou contrarrazões (ID 4383379), rebatendo os argumentos do recorrente. Em relação às preliminares, defendeu a competência do Juizado Especial, afirmando que a demanda versa sobre direito individual homogêneo, e a desnecessidade de intimação do Ministério Público, por não se tratar de interesse público ou coletivo. Quanto ao mérito, sustentou a essencialidade do serviço de água e esgoto, a prevalência do direito à dignidade humana sobre a irregularidade do loteamento, e o poder-dever do Município de fiscalizar e regularizar tais áreas, não podendo a irregularidade servir de escusa para a negativa de um serviço fundamental. Reiterou a existência de ato ilícito e nexo causal, bem como a configuração dos danos morais em decorrência da prolongada privação de um serviço essencial.

Cumpre registrar que, em momento anterior, um acórdão (ID 5527298) já havia sido proferido, negando provimento ao recurso. Contudo, em decisão monocrática (ID 13183538), o feito foi chamado à ordem e o referido acórdão, juntamente com os atos subsequentes, foi anulado, em virtude da ausência de intimação do MUNICÍPIO DE LINHARES acerca da sessão de julgamento do Recurso Inominado, conforme certificado pela serventia (ID 11297423). Assim, o presente julgamento se dá em nova inclusão em pauta, após a regularização do trâmite processual.

É o breve relatório.

Inicialmente, no que tange às preliminares arguidas pelo recorrente, impende reafirmar a correção da decisão de origem. A
alegação de incompetência
absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública por supostamente versar sobre direitos difusos e coletivos não se sustenta. A demanda em questão, embora envolva um serviço público essencial e questões urbanísticas, tem como objeto principal o direito individual e particularizado do autor, CARLOS MILTON DE SENA GOMES, ao acesso à água potável e ao esgotamento sanitário em sua residência. A pretensão é de natureza individual homogênea, ou seja, decorre de uma origem comum (a política municipal de negativa de serviços em loteamentos irregulares), mas o direito pleiteado é divisível e pertence a um indivíduo determinado.

Da mesma forma, a
preliminar de nulidade da sentença por ausência de intimação do Ministério Público
não merece acolhimento. Conforme já explicitado, a natureza da demanda é individual, não havendo, no caso concreto, a demonstração de relevante interesse público ou social que justifique a intervenção obrigatória do
parquet
, nos termos do artigo 178 do Código de Processo Civil. A mera alegação de que a matéria afeta o meio ambiente e a ordem urbanística, sem a comprovação de um interesse coletivo primário e direto na lide individual, não é suficiente para configurar a nulidade processual. O foco da ação é o direito do cidadão ao acesso a serviços essenciais, e não a regularização urbanística do loteamento em si, que, embora seja um dever do Município, não é o objeto direto e imediato da presente lide.

No que concerne à
preliminar de nulidade da sentença por ausência de instrução probatória
, também não se vislumbra qualquer vício. O juiz, como destinatário das provas, possui a prerrogativa de determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e de julgar antecipadamente a lide quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produção de outras provas, conforme preceitua o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. No caso em tela, o Juízo de origem considerou as provas documentais acostadas aos autos como suficientes para formar seu convencimento, e a fundamentação da sentença demonstra que a decisão não se baseou na ausência de comprovação dos fatos, mas sim na interpretação jurídica dos elementos já existentes no processo. Não houve, portanto, cerceamento de defesa que justifique a anulação do julgado.

Adentrando ao
mérito
da controvérsia, os argumentos do recorrente para a reforma da sentença não prosperam. A tese central do recurso reside na inviabilidade da obrigação de fazer pleiteada em razão da irregularidade do loteamento e na ausência de dever de indenizar. Contudo, o fornecimento de serviços essenciais, como água potável e esgotamento sanitário, constitui um direito fundamental do cidadão, intrinsecamente ligado ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao direito à saúde. A irregularidade do loteamento, por si só, não pode servir de justificativa para a negativa de tais serviços, especialmente quando a área já se encontra consolidada e habitada, com outros imóveis no entorno já beneficiados pela rede pública.

A alegação do recorrente, apresentada nos embargos de declaração (ID 8063326), de que o imóvel do autor estaria em uma "expansão do loteamento" (Quadra 1), enquanto a vizinha com serviço estaria em outra quadra (Quadra 2/4), não é suficiente para infirmar a conclusão da sentença. A distinção entre quadras não descaracteriza a consolidação da área como um todo ou a proximidade que justifique a extensão do serviço. O fato de outros imóveis no entorno já possuírem o serviço de água e esgoto, reforça a tese de que a área já possui uma infraestrutura mínima que permite a extensão do serviço ao imóvel do recorrido, sem que isso represente um fomento desordenado à ocupação. O dever de regularização e fiscalização recai sobre o Poder Público, e a negativa de um serviço essencial em área já habitada e com infraestrutura parcial instalada configura uma omissão que viola direitos fundamentais.

Quanto aos danos morais, a sentença também se mostra irretocável. A prolongada negativa de fornecimento de um serviço essencial como água e esgoto, que é indispensável à vida digna e à saúde, ultrapassa em muito o mero dissabor cotidiano e configura uma situação de grave violação aos direitos da personalidade do indivíduo. A privação de acesso a um bem tão fundamental gera transtornos que justificam a reparação extrapatrimonial. O valor arbitrado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) revela-se proporcional e razoável, considerando as peculiaridades do caso concreto, a essencialidade do serviço negado, o tempo de privação e a capacidade econômica dos ofensores, cumprindo tanto o caráter compensatório para a vítima quanto o pedagógico para os entes públicos, a fim de desestimular condutas semelhantes no futuro.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55,
caput,
da Lei 9099/95 c/c art. 85, § 3º, I, do CPC/2015.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)